Tribunal: TJES
Processo: 0027209-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027209-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
o
0027209-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE SAÚDE. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, para adequação do julgado ao Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O acórdão anterior havia fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, em demanda voltada ao fornecimento de medicamento pelo Estado, com base no critério matemático dos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do trânsito em julgado do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável do proveito econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos critérios de percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico. 5. A ratio decidendi do precedente vinculante fundamenta-se na circunstância de que o proveito econômico nas ações que envolvem o direito à saúde é, via de regra, inestimável, o que atrai a incidência da regra excepcional prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 6. No caso concreto, a lide versa sobre o fornecimento de fármaco, matéria de baixa complexidade técnica que não exigiu perícia judicial, mas que tramita desde 2017 com diligente atuação da Defensoria Pública. 7. Diante dos parâmetros de zelo profissional, tempo de tramitação e êxito na demanda, a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 revela-se condigna e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação exercido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
o
0027209-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

(Juízo de Retratação – Art. 1.030, II, do CPC)

O presente reexame da matéria é viabilizado pelo art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que faculta ao órgão julgador a retratação da decisão recorrida quando esta divergir de entendimento firmado por Tribunal Superior em regime de recurso repetitivo.

No caso vertente, o acórdão anterior, publicado em 19/03/2024, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (fls. 280/280v), exerceu juízo de retratação positivo para adequar-se ao Tema 1.002/STF, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00), nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Referido
decisum
foi mantido em sede de aclaratórios julgados em 25/11/2025 (ID 17199089).

Contudo, observa-se que em 16/12/2025 ocorreu o trânsito em julgado do caso paradigma afetado ao
Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN). Na oportunidade, a Corte da Cidadania fixou a seguinte tese vinculante, de observância obrigatória:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

A
ratio decidendi
do precedente superior repousa na natureza inestimável do proveito econômico nas ações de saúde, o que atrai a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se o critério matemático dos parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Ao analisar o caderno processual, verifico que a lide versa sobre o fornecimento do fármaco Canabidiol. Trata-se de matéria jurídica consolidada, que não exigiu dilação probatória complexa, inexistindo perícia judicial, havendo apenas manifestação técnica do NAT (fls. 30/41).

Noutro viés, deve-se considerar o tempo de tramitação do feito, ajuizado no ano de 2017, e o relevante zelo profissional demonstrado pela Defensoria Pública Estadual, que logrou êxito na tutela do direito fundamental do assistido ao longo de quase nove anos de litígio, abrangendo diversas instâncias e fases recursais.

Para o deslinde da questão, considerando a baixa complexidade técnica da matéria, mas sopesando o zelo profissional, o tempo de trâmite (cerca de 10 anos) e o êxito no patrocínio da causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a remuneração condigna do trabalho institucional sem onerar injustificadamente os cofres públicos, em estrita observância ao caráter obrigatório do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, exerço o
juízo de retratação
(art. 1.030, II, do CPC), que se restringe aos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, que fixo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.